Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-07.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003110-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TEREZO DE JESUS DE SIQUEIRA - CPF: 138.501.561-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003110-07.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA AUTO IMUNE (ARTRITE PSORIÁSICA) – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM O
MEDICAMENTO UNO BIOLÓGICO ETANERCEPTE
– TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO, SOB PENA DE MULTA – PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, portanto, uma vez presentes deve ser mantida a decisão agravada
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1003110-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO
:
TEREZO DE JESUS DE SIQUEIRA.

Processo na Origem n.º 1003254-52.2023.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.º 1003254-52.2023.8.11.0041) que
TEREZO DE JESUS DE SIQUEIRA

move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 158534698 - Pág. 49)
: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize/custeie o medicamento UNO BIOLÓGICO ETANERCEPTE, conforme indicado pela médica do autor (ID 108225554), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais).

AGRAVO
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que não houve o indeferimento do medicamento, fornecido desde 2018, mas somente a cobrança de coparticipação referente ao processo de administração ambulatorial do medicamento. Sustenta que não se trata de tratamento de caráter urgente, mas sim de procedimento eletivo Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento com o fornecimento do medicamento.

CONTRAMINUTA
(ID 161660670): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003110-07.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize/custeie o medicamento UNO BIOLÓGICO ETANERCEPTE, conforme indicado pela médica do autor (ID 108225554), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais).

O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde mantido pela agravante, registrado sob o número 0563879000244004, desde 01/03/2018, renovado para o número 0560134636000016, em 04/03/2021 (ID 158534689 - Pág. 1).

O agravado foi diagnosticado como portadora de “Artrite Psoriásica (M07.3)” e, diante de seu quadro clínico, o médico assistente prescreveu o uso do medicamento UNO BIOLÓGICO ETANERCEPTE por tempo indeterminado (ID 158534698 - Pág. 39).

Requereu o tratamento à agravante, que apesar de fornecer o medicamento, cobra pelo procedimento de Terapia Imunobiológica com administração da medicação Enbrel (Etanercepte) 50mg, procedimento este de Alto Custo realizados no Centro de Infusão da Unimed, o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) por guia de aplicação semanal, conforme esclareceu em resposta à indagação do autor (ID 158534693 - Pág. 1).

O autor moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, para determinar que a agravante custeie o medicamento prescrito, sob pena de multa, o que constitui a decisão ora agravada.

Pois bem. Busca a agravante a reforma da decisão que deferiu a liminar para determinar que a agravante forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento UNO BIOLÓGICO ETANERCEPTE ao requerente, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento.

No caso, o recurso combate exatamente a concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deve ter prosseguimento a análise da questão.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a verificação dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, fica evidente a probabilidade do direito do autor, ora agravado, porque demonstrada a contratação do plano de assistência médica válido
, sem carências a serem cumpridas,
e cujo contrato prevê a cobertura para o tratamento da patologia que o acomete (
Artrite Psoriásica
- M07.3).

O
agravado também logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento, comprovação essa feita pelos profissionais de saúde que o acompanham, conforme se verifica dos relatórios e pela prescrição médica (ID 158534698 - Pág. 39),

enfático ao afirmar que não há outra opção de tratamento
.

Por outro lado, ainda que não se desconheça a legalidade da cobrança da coparticipação, nos extratos de atendimento emitidos pela operadora (ID 158534691 - Pág. 1/19) consta o lançamento a título de coparticipação referente a “
materiais e medicamentos
” o valor
R$0,00 (zero)
, reconhecendo assim que não haveria cobrança relativa a esses itens, porém soma o valor do medicamento
R$1.980,19
(um mil novecentos e oitenta reais e dezenove centavos) ao valor faturado, no total
R$2.062,34
(dois mil e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), sobre o qual calcula o percentual da coparticipação
R$400,00
(quatrocentos reais) semanalmente.

De modo que, deve ser mantida a decisão agravada, pelo menos até que se possa apurar se tem havido a cobrança de coparticipação referente ao fornecimento do medicamento, o que caracteriza a probabilidade do direito do autor, bem como o perigo de dano, consubstanciado na real possibilidade de agravamento do seu quadro de saúde, caso não consiga efetuar o pagamento do valor exigido e tenha interrompida a prestação dos serviços.

Portanto, presentes os requisitos próprios da concessão da tutela de urgência, não comporta reforma a decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO e mantém-se integralmente a decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023